Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724614-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON CASTRO DE SOUSA IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA, VANESSA PEREIRA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA E VANESSA PEREIRA CAMPOS em favor de HUDSON CASTRO DE SOUSA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente. O paciente foi preso em flagrante no dia 09/07/2022, tendo sido decretada a prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 10/07/2022, sob o fundamento da garantia da ordem pública, pelos crimes tipificados no art. 16, § 1o, I, da Lei 10826/03 (posse de arma de fogo de uso restrito), e arts. 147, caput, e, 331, caput, ambos do CP. No dia 11/07/2022, a defesa do paciente apresentou, nos autos principais, pedido de revogação da prisão preventiva. Requereu, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Pela decisão de ID 131397315, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva do acusado. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência dos seus requisitos. Afirma que o paciente relatou ter sofrido abusos na condução policial e na delegacia, que apanhou e que as testemunhas que tentaram gravar a situação foram impedidas. Diz que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Sustenta que o paciente afirma não se recordar de ter cometido nenhuma violência ou de ter ameaçado qualquer policial, lembrando-se, somente, de ter proferido alguns xingamentos ou palavras de baixo calão ao verificar o policial sendo rude com sua mulher. Nesse ponto, aduz que o próprio relatório final afirma que o acusado estava descontrolado e com sinais de embriaguez e/ou outras substâncias entorpecentes, o que reforça sua impossibilidade de se recordar dos fatos. Aduz que a liberdade do paciente não apresentará risco à instrução criminal e nem à vida de ninguém e nem impõe risco à aplicação da lei penal. Afirma que manter o acusado segregado é fazer um juízo de prejulgamento, ultrapassando os limites da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e ferindo um dos princípios basilares do direito do Princípio da presunção de inocência, e que, mesmo que seja acatada in totum a pretensão do Estado formalizada contra o paciente, ainda assim o apenamento não ultrapassará 4 anos, o que importará na concessão de regime aberto, incompatível com a prisão. Subsidiariamente, afirma serem suficientes as medidas protetivas diversas da prisão. Por fim, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Explica que o periculum in mora está no receio de que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. O fumus boni iuris está no indício de que o direito pleiteado existe. Dessa forma, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor do paciente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a medida liminar. É relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, no que concerne à alegação de que o paciente possa ter sofrido abusos na condução policial e na delegacia, verifico que, por ocasião da audiência de custódia, a Magistrada atuante consignou expressamente a legalidade da prisão em flagrante, afirmando terem sido atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Ademais, verifico que o Juiz de Direito de primeiro grau já oficiou à Corregedoria da PCDF para apuração das supostas agressões relatadas (ID 130751204). Ou seja, a alegação de que o paciente teria sofrido algum tipo de agressão ou de que tenha havido algum abuso de autoridade não foi ignorada. Nesses casos, a providência a se tomar é justamente determinar a apuração das denúncias noticiadas, o que foi determinado pela Juíza a quo. Não havendo provas concretas e suficientes sobre os fatos, não cabe, por ocasião de HC, ainda mais em sede liminar, consignar a existência da referida ilegalidade por ocasião do flagrante para determinar a soltura do acusado. Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 130746187 – processo originário): “Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(a) autuado(a), verifica-se que o Ministério Público pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, motivo pelo qual passo a analisar o pedido. No momento de análise da prisão em flagrante, o Juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313, do CPP, estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato das testemunhas, que detalham o flagrante, no sentido de que os populares da festa apresentaram a informação no sentido de que o indiciado estava portando a arma na festa. Na sequência, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal compareceu a esta Delegacia de Polícia conduzindo HUDSON CASTRO DE SOUSA por estar portando arma de fogo com numeração suprimida no evento denominado Arraiá da Vila Roriz, festa popular, na Escola Classe 28. A Aponta-se ainda que na Delegacia de polícia, HUDSON passou a adotar comportamento extremamente descontrolado passando proferir ofensas contra o Agente de Polícia WALLYSON FIGUREIREDO SILVA, nos seguintes termo: “filho da puta; tira a farda e vem brigar comigo”, “você é um filho da puta, um merda, só faz isso porque está com uma .40 na cintura”. Em seguida, HUDSON ameaçou o mesmo Agente gritando: “vou te matar, seu civil filho da puta!”. No tocante à consideração de ações penais em curso e atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350) Neste diapasão, in casu, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do(a) autuado(a), já que efetiva a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública (gravidade em concreto da conduta e risco concreto de reiteração delitiva). No caso restam presentes ao menos duas hipóteses constantes no rol do artigo 313, do Código de Processo Penal (incisos I e II), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a eventual afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HUDSON CASTRO DE SOUSA, filho de Cosmo Ferreira de Sousa e de Irenilce Mariana de Castro, nascido em 11/07/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (grifos nossos) A decisão apontada como sendo a impugnada indeferiu o pedido de liberdade provisória, pela ausência de fatos novos que justificassem a medida (ID 37633083) Assim, quanto à alegação de que o paciente preenche os requisitos para liberdade provisória, verifico que, pelo contrário, resta fundamentada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a suposta autoridade coatora esclareceu que a prisão se faz necessária como forma de salvaguardar a ordem pública pela gravidade da conduta e pelo risco concreto de reiteração delitiva. Ainda, deixou clara a inexistência de fatos novos capazes de alterar a decisão que decretou a medida. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no presente. Ora, além de ter sido encontrado portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem numeração e com respectivo carregador, bem como com seis munições, o acusado ainda, supostamente em descontrole, desacatou e ameaçou policial civil que realizava a abordagem. Tal contexto, a princípio, foi confirmado por mais de um agente da polícia. O fato de o paciente alegar que não se lembra do que aconteceu por estar embriagado ou sob efeito de drogas não minimiza a sua conduta, podendo, na verdade, agravar a situação por tratar-se de embriaguez voluntária e, de fato, consta do auto de prisão em flagrante (ID 130728135 – processo principal), que “devido ao seu comportamento alterado, possivelmente por bebida alcoólica ou substancia entorpecente, ficou impossibilitado de prestar depoimento.”. Ademais, o fato de o paciente alegar que não se lembrar do que aconteceu não faz com que os fatos não tenham realmente acontecido. Assim, nessa fase preliminar, constatando presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção das prisões preventivas, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022 17:49:43. ROBSON BARBOSA Desembargador